Tribunal: STF
Processo: AI 860495
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO QUE NÃO ATACOU O FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIRA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTICIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 



    A petição de agravo de instrumento não impugnou o fundamento da decisão que inadmitira o recurso extraordinário. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    A hipótese envolve alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da constituição. Precedente.



    Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, necessária serio nova apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.